Tribunal: TJBA
Processo: 0541461-13.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0541461-13.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: DEIVISSON PENA SANTOS Advogado(s): NATALIA BAPTISTA DE OLIVEIRA, GILDO LOPES PORTO JUNIOR APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): C ACORDÃO Ementa: DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DE POLICIAIS MILITARES. DESTINAÇÃO MERCANTIL DAS SUBSTÂNCIAS APREENDIDAS. DOSIMETRIA DA PENA. QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS. MAUS ANTECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de Apelação interposto pelo Réu DEIVISSON PENA SANTOS, por intermédio de Advogados regularmente constituídos, contra sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3.ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador/BA, que o condenou pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006, às penas de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. 2. A defesa requer a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a fixação da pena-base no mínimo legal. II. Questão em discussão 3. Há duas questões em discussão: (i) definir se as provas produzidas são suficientes para sustentar a condenação pelo delito de tráfico de drogas; e (ii) verificar se a quantidade e natureza das substâncias apreendidas justificam a exasperação da pena-base acima do mínimo legal. III. Razões de decidir 4. A materialidade delitiva está comprovada pelo auto de exibição e apreensão e pelos laudos periciais de constatação e definitivo, que atestaram a apreensão, em poder do Réu, de 23,32g (vinte e três gramas e trinta e dois centigramas) de maconha, 78,08g (setenta e oito gramas e oito centigramas) de cocaína em pó e 73,54g (setenta e três gramas e cinquenta e quatro centigramas) de crack, totalizando 174,94g (cento e setenta e quatro gramas e noventa e quatro centigramas) de substâncias entorpecentes proscritas. 5. Os depoimentos dos Policiais Militares colhidos em juízo, sob o crivo do contraditório, são válidos e constituem prova idônea à condenação. Ausente qualquer indicativo de parcialidade ou interesse em incriminar falsamente o Réu, não há fundamento para afastar sua credibilidade. A condição funcional das testemunhas não suprime a eficácia probatória de seus relatos. 6. Os elementos apreendidos em conjunto com as drogas — R$ 269,35 (duzentos e sessenta e nove reais e trinta e cinco centavos) em espécie, 02 (dois) aparelhos celulares e papel com anotações de nomes e valores — aliados à diversidade das substâncias, ao fracionamento individual para venda e ao local reconhecidamente dominado pelo tráfico, evidenciam a destinação mercantil dos entorpecentes. 7. A versão defensiva, apresentada apenas perante a autoridade policial — o Réu foi declarado revel em juízo —, é isolada nos autos e insuficiente para afastar o conjunto probatório produzido na instrução. 8. A dosimetria é irretocável. O art. 42 da Lei n.º 11.343/2006 impõe a consideração da natureza e da quantidade do entorpecente com preponderância sobre as circunstâncias do art. 59 do CP. A expressiva quantidade e a diversidade de substâncias apreendidas constituem fundamento autônomo e idôneo à exasperação da pena-base. Somam-se os maus antecedentes do Apelante, consubstanciados em condenação transitada em julgado em 05.06.2023, nos autos da ação penal n.º 0538880-25.2019.8.05.0001, vetor sequer impugnado pela defesa. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “1. Os depoimentos prestados por Policiais Militares em juízo, sob o crivo do contraditório, constituem meio de prova idôneo à condenação por tráfico de drogas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a parcialidade das testemunhas. 2. A quantidade, a diversidade e o fracionamento das substâncias entorpecentes, aliados à apreensão de numerário, aparelhos celulares e registros de movimentação financeira, evidenciam a destinação mercantil e autorizam a exasperação da pena-base nos termos do art. 42 da Lei n.º 11.343/2006.” ____________ Dispositivos relevantes citados: CP, art. 59; Lei n.º 11.343/2006, arts. 33, caput, e 42. Jurisprudência relevante citada: STJ, 6.ª Turma, HC n.º 165.561/AM, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 02.02.2016; STJ, 5.ª Turma, HC n.º 115.516/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 03.02.2009. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação n.º 0541461-13.2019.8.05.0001, provenientes da 3.ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador/BA, em que figuram como Apelante o Réu DEIVISSON PENA SANTOS e como Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação, tudo a teor do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora